Tribunal: TJMT
Processo: 1014927-63.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014927-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), ROGERIO DE SOUZA BORGES - CPF: 856.046.076-49 (AGRAVADO), JEOVA FILHO MARTINS BORGES - CPF: 067.337.326-61 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), SILVIA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.890.889-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MODIFICADORA DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO – CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA OBSTAR A NEGATIVAÇÃO DOS DEVEDORES – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR) POR SE TRATAR DE RECURSOS LIVRES – REJEIÇÃO – NATUREZA DO CRÉDITO DEFINIDA PELA DESTINAÇÃO DA OPERAÇÃO E NÃO PELO TÍTULO FORMAL OU ORIGEM DOS RECURSOS – DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA (SÚMULA 298 DO STJ) – COMPROVAÇÃO DE INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS (INCÊNDIO E ESTIAGEM) E DESEQUILÍBRIO MERCADOLÓGICO (“EFEITO TESOURA”) POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO AGRONÔMICO – INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE R$200.000,00 DA LEI Nº 9.138/95 – NORMA RESTRITA A PROGRAMA DE SECURITIZAÇÃO PRETÉRITO – SEGURANÇA JURÍDICA – RISCO DE DANO AOS PRODUTORES EVIDENCIADO – CORTE DE ACESSO AO CRÉDITO DE CUSTEIO – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO INVERSO – CREDORA QUE DETÉM GARANTIAS REAIS SUPERAVITÁRIAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A natureza de crédito rural é determinada pela destinação dos recursos à atividade agropecuária, sendo irrelevante a classificação contábil como "recursos próprios" ou "livres" para fins de incidência das normas protetivas do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

Comprovada a dificuldade temporária de pagamento por meio de laudo técnico que atesta sucessão de eventos adversos (incêndio, seca e queda abrupta no preço da arroba), exsurge o direito subjetivo do produtor ao alongamento do débito.

O limite de valor previsto na Lei nº 9.138/95 aplica-se exclusivamente aos programas de securitização de dívidas contraídas até 1995, não limitando as prorrogações fundamentadas no item 2.6.4 do MCR vigente.

Em observância ao princípio da segurança jurídica e da unidade da jurisprudência, deve ser mantida a decisão que obsta a negativação quando este Colegiado já reconheceu a probabilidade do direito em caso idêntico envolvendo o mesmo produtor e o mesmo acervo probatório.

A proibição de inscrição em cadastros restritivos visa preservar a continuidade da empresa rural, garantindo o acesso ao crédito para manutenção do rebanho, não havendo perigo de dano inverso à Cooperativa que possui garantias reais sólidas e superavitárias.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014927-63.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

AGRAVADOS:

ROGÉRIO DE SOUZA BORGES e JEOVÁ FILHO MARTINS BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Dr.

Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural nº 1001580-51.2026.8.11.0003, ajuizada por
ROGÉRIO DE SOUZA BORGES
e
JEOVÁ FILHO MARTINS BORGES
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas e tão somente para determinar que a ré se abstenha de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$3.000,00 (três mil reais).

A agravante sustenta, em apertada síntese, a patente ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor dos agravados.

Alega que a pretensão de alongamento compulsório da dívida rural, que baseia o pedido de não negativação, é juridicamente insustentável, pois o passivo ultrapassa R$8.858.650,00 (oito milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais), excedendo largamente o teto legal de R$200.000,00 (duzentos mil reais) estipulado pela Lei nº 9.138/1995.

Aduz que os contratos (CPRs e CCBs) foram firmados recentemente, entre 2021 e 2025, com recursos próprios e livres da cooperativa, razão pela qual não se submetem às regras de prorrogação compulsória do Manual de Crédito Rural (MCR).

Ressalta a vasta capacidade econômica e patrimonial dos devedores, o que descaracteriza a tese de crise financeira e vulnerabilidade.

Argumenta que a inscrição nos cadastros de inadimplentes é mero exercício regular de um direito do credor, inexistindo perigo de dano irreparável aos devedores.

Por fim, defende a existência de
periculum in mora inverso
em desfavor da cooperativa, visto que a impossibilidade de negativar os devedores retira da credora uma ferramenta legítima de proteção ao crédito, transferindo o risco do inadimplemento milionário para a coletividade dos cooperados.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a tutela de urgência (Id. 358604887).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 10/04/2026, por esta Relatoria (Id. 359828886).

Na contraminuta, os agravados refutam a tese da cooperativa de que os recursos utilizados nas operações seriam livres e, portanto, imunes às regras de prorrogação compulsória, argumentando que a natureza do crédito rural é definida pela sua destinação ao fomento da atividade agropecuária e não pela origem contábil dos valores.

Alegam a inaplicabilidade do limite de duzentos mil reais previsto na Lei nº 9.138/95, por se tratar de diploma voltado a dívidas históricas, enquanto o pleito atual baseia-se em normas vigentes do Conselho Monetário Nacional que não estabelecem tal teto.

Defendem a robustez do laudo técnico agronômico anexado aos autos, o qual demonstra o nexo de causalidade entre incêndios ocorridos na propriedade, a alta dos insumos e a queda do preço da arroba do boi gordo, fenômeno técnico descrito como efeito tesoura.

Argumentam ainda a inexistência de perigo de dano à instituição financeira, uma vez que o débito está garantido por patrimônio imobiliário e rebanho que superam em dezenas de vezes o valor da dívida, enquanto a negativação de seus nomes acarretaria o imediato corte de crédito necessário para a manutenção da atividade produtiva.

Invocam um precedente recentíssimo desta mesma Terceira Câmara de Direito Privado, que em caso idêntico envolvendo os mesmos produtores e provas similares, reconheceu por unanimidade o direito à suspensão de atos restritivos.

Por fim, sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sob a ótica da teoria finalista mitigada, dada a vulnerabilidade técnica e informacional perante a cooperativa, requerendo o desprovimento total do recurso e a revogação da decisão que concedeu o efeito suspensivo à instituição financeira (Id. 366268358).

Os agravados requerem o reconhecimento da dependência entre os recursos e o julgamento conjunto de ambos pela Colenda Câmara (Id. 377384370).

Preparo devidamente recolhido (Id. 359069388).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
o pedido de retirada de pauta (Id. 377384370) formulado pelos agravados.

Embora exista conexão com o recurso nº 1021877-88.2026.8.11.0000, o presente feito já se encontra maduro para julgamento, com sessão virtual iniciada, de modo que o adiamento violaria o princípio da celeridade processual.

Ressalte-se, ademais, que as matérias devolvidas em ambos os recursos, embora correlatas, possuem objetos distintos (anotação em cadastros de crédito versus alongamento da dívida), e a unidade da Relatoria garante, por si só, a coerência das decisões e a segurança jurídica, afastando o risco de julgamentos conflitantes.

Mantenha-se o julgamento conforme pautado.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de modificação de cronograma de pagamento de crédito rural, deferiu parcialmente a tutela de urgência aos agravados,
ROGÉRIO DE SOUZA BORGES
e
JEOVÁ FILHO MARTINS BORGES
, para obstar a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

"(...)

Lado outro, no tocante ao pleito de tutela provisória de urgência, consignado no item ‘A-II’ de (Id.220854867, pág.53), entendo que a pretensão levada a efeito pela autora é pertinente e deve, à evidência dos elementos carreados nos autos, ser atendida.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA/MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA - IMEDIATO ALONGAMENTO DA DÍVIDA - DESCABIMENTO - RETIRADA E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Não tendo a parte comprovado, de imediato, os requisitos legais para o alongamento de dívida, decorrente de título de crédito rural, impõe-se o indeferimento do pedido neste tópico, vez que tal questão demanda dilação probatória - Contudo, havendo pretensão de comprovar o direito ao alongamento da dívida por frustração da safra em razão da estiagem que assolou a região produtora, mostra-se possível determinar a suspensão da exigibilidade da dívida originada de crédito rural, com a consequente retirada ou abstenção da negativação do nome do devedor e de seus avalistas, sobretudo porque inexiste perigo de irreversibilidade da medida” (TJ-MG - AI: 10000211021456001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 03/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022) (grifei).Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Insta ressalta que, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à empresa ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora
.

Assim, hei por bem em
deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência, (Id. 220854867, pág. 53), apenas e tão somente, para determinar que a ré se abstenha de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento
, limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo."

Pois bem.

A controvérsia reside na alegação da cooperativa de que os contratos, por serem lastreados em recursos próprios e livres, não estariam sujeitos ao alongamento compulsório, além de invocar limitações de valor baseadas na Lei nº 9.138/95 e a robusta capacidade patrimonial dos devedores.

No estágio inicial, foi concedido efeito suspensivo por meio da decisão monocrática de Id. 359828886, contudo, em análise colegiada de mérito, entendo que a referida decisão deve ser revogada para negar provimento ao agravo.

A probabilidade do direito dos produtores rurais é evidenciada pela natureza das operações pactuadas, pois é entendimento consolidado que a caracterização do crédito rural é definida pela destinação da operação e pelo efetivo fomento da atividade agropecuária, independentemente do título formal utilizado ou da origem contábil dos recursos na instituição financeira.

Portanto, a distinção entre recursos controlados e recursos livres não possui o condão de afastar as garantias protetivas do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça quando comprovada a finalidade rural do mútuo.

A propósito, segue entendimento neste sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESTINAÇÃO RURAL DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO CRÉDITO RURA
L. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE TAXA EXPRESSA. ABUSIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO ANO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução, reconheceu a natureza rural de Cédula de Crédito Bancário destinada a custeio pecuário (PRONAMP), afastou a capitalização diária dos juros, limitou os juros moratórios a 1% ao ano, descaracterizou a mora e determinou a repetição simples de valores indevidamente cobrados, com atualização monetária e juros, posteriormente ajustados em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se Cédula de Crédito Bancário pode ser submetida ao regime jurídico do crédito rural em razão da destinação dos recursos; (ii) estabelecer se é válida a capitalização diária de juros sem previsão expressa da taxa; (iii) determinar se os juros moratórios devem observar o limite de 1% ao ano previsto na legislação rural; (iv) verificar a possibilidade de descaracterização da mora e os critérios aplicáveis à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A natureza jurídica da operação é definida pela sua finalidade econômica, de modo que a comprovação da destinação dos recursos ao custeio agropecuário atrai a incidência do regime jurídico do crédito rural, independentemente da nomenclatura do título.

A formalização por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta a natureza rural da operação quando evidenciada a vinculação ao financiamento de atividade agropecuária.

A capitalização diária de juros exige previsão expressa da taxa aplicável, sendo abusiva a cláusula que não permite ao contratante conhecer previamente o alcance econômico da obrigação.

A legislação do crédito rural (Decreto-Lei nº 167/67) limita os juros moratórios a 1% ao ano, devendo ser afastada cláusula contratual que estipula percentual superior.

O reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual autoriza a descaracterização da mora, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, na ausência de comprovação de má-fé do credor, admitida a compensação com eventual crédito existente.

A atualização dos valores restituídos deve observar, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, e, posteriormente, a incidência exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A destinação dos recursos à atividade agropecuária define a natureza rural da operação, ainda que formalizada por Cédula de Crédito Bancário.

A capitalização diária de juros é abusiva quando não houver estipulação expressa da taxa aplicável.

Os juros moratórios em operações de crédito rural limitam-se a 1% ao ano, nos termos do Decreto-Lei nº 167/67.

A abusividade dos encargos no período de normalidade descaracteriza a mora do devedor.

A repetição do indébito ocorre na forma simples, com atualização conforme o regime legal vigente, aplicando-se a SELIC após a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 85, § 11; CDC, art. 42, § 1º; CC, art. 406; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004; Lei nº 14 .905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo); TJ-MT, Apelação nº 1003157-86.2025.8.11.0007; TJ-MT, AI nº 1027855-80 .2025.8.11.0000.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035292320248110087, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 28/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2026)

Reforça essa conclusão o acórdão paradigma proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado em fevereiro de 2026, no Agravo de Instrumento nº 1038576-91.2025.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Naquele julgamento, que envolveu o mesmo agravado em situação fática análoga, este colegiado reconheceu, por unanimidade, a necessidade de suspensão de atos restritivos de crédito diante de prova técnica que atesta prejuízos por fatores climáticos e mercadológicos, em respeito ao princípio da preservação da empresa rural e à função social do contrato.

Neste viés:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. SÚMULA 298 DO STJ. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO OU IMEDIATA BAIXA EM CADASTROS RESTRITIVOS. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, na qual produtor rural busca o alongamento de dívidas oriundas de cédulas de crédito rural, alegando ocorrência de eventos adversos à atividade produtiva.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se o pedido de alongamento de dívida rural comporta apreciação imediata em sede de tutela provisória; (ii) analisar a possibilidade de suspender a exigibilidade do débito e obstar a negativação do nome do devedor, enquanto pendente a análise definitiva do pedido de prorrogação.

III. Razões de decidir

3. O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ, mas não se opera de forma automática, exigindo o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural e a aferição da capacidade de pagamento do mutuário, o que demanda dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. O reconhecimento definitivo do direito ao alongamento de dívida rural demanda dilação probatória e análise técnica, não sendo passível de antecipação plena em sede de tutela provisória; 2.
É admissível a concessão de tutela provisória de natureza conservativa para suspender a exigibilidade do débito e impedir a negativação do nome do devedor rural, desde que presentes a probabilidade mínima do direito e o risco de dano à utilidade do processo
.”
(N.U 1038576-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Ademais, revela-se impertinente a invocação do limite de duzentos mil reais previsto no artigo 5º, § 3º, da Lei nº 9.138/95, visto que tal diploma normativo disciplinou um programa histórico de securitização para dívidas originadas até meados de 1995, não se aplicando às regras de prorrogação compulsória por frustração de safra contidas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural vigente, as quais não estipulam teto pecuniário para o exercício do direito ao alongamento.

Por fim, quanto ao perigo de dano, observa-se a inexistência de risco de dano inverso em desfavor da cooperativa, uma vez que esta possui garantias reais e fiduciárias extremamente sólidas e superavitárias, que superam largamente o valor do passivo.

De outro lado, a negativação do nome dos produtores rurais acarretaria o imediato corte de acesso ao crédito de custeio indispensável para a manutenção do rebanho e continuidade da produção, gerando o colapso da unidade produtiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando-se a decisão monocrática de Id. 359828886, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026